Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-31.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
Órgão julgador: EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600297-31.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-50.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600297-31.2020.6.16.0186
que, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinto sem resolução
do mérito o pedido contido na petição inicial, em razão de existência da coisa julgada.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Para Seguir em Frente" em face de Helder Luiz
Lazarotto, Alcione Luiz Giaretton e Iverson Vaz, aduzindo, em síntese, que o representado Iverson,
comunicador e repórter da rede massa (Tribunal da Massa) teria realizado propaganda eleitoral
antecipada em favor dos dois primeiros representados, na página de Facebook. Aduz que citado
fato já foi objeto de Representação nº 0600050.50.2020.6.16.0049 (em pesquisa ao sistema:
0600050-50.2020.6.16.0186). Afirma contudo que este fato não foi objeto de julgamento nos autos
citados. Aponta que em determinada fase, o MM. Juízo dispôs que o pedido inicial se limitava a
proibir que os representados disseminassem inverdades sobre os seus próprios currículos, além
da falta de identificação e número de tiragem daquele jornal e não pedido antecipado de votos.
Aduz violação ao art. 36-A, da Lei 9.504/97. Conteúdo da publicação: "Valeu gente, então você que
ainda está indeciso, você que não se decidiu a hora é essa o dia é hoje o momento é agora. Vamos
fazer uma corrente do bem, rumo ao futuro, a Colombo da renovação da transformação. É hora de
mudar, vamos fazer a mudança mas uma mudança com segurança. Conto com seu apoio, vem
junto com a gente. Tô pedindo o apoio para o Helder e Professor Alcione Giaretton, tá bom?
Candidato a Prefeito. (eleitores todos juntos) tá bom? Prefeito e Vice aqui de Colombo, tá bom?
Gente, Deus abençoe vocês"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
IVERSON MOREIRA WASILEWSKI (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
966
15/06/2021 09:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.042

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600297-31.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
EMBARGANTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB /
36-PTC / 12-PDT
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
EMBARGADO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
EMBARGADO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
EMBARGADO: IVERSON MOREIRA WASILEWSKI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 36596966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão nº 58.600
(ID.32541066) que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Coligação
SEGUIR EM FRENTE.
Em suas razões (ID. 33102566), o embargante defende a existência de
omissão no julgado, afirmando que não houve pronunciamento quanto à “possibilidade
”.
de que haja pedido expresso de voto mesmo que de forma velada
Alega, ainda, que o voto vista possui contradição “pois ao mesmo que
tempo que apontou que o Sr. Iverson estava intimamente empenhado na campanha,
conforme trecho abaixo, entendeu que os Embargados candidatos não sabiam sobre o
”.
movimento encabeçado pelo radialista
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as falhas apontadas.
Constatado que a petição de embargos foi apresentada por parte estranha
à lide, determinei a intimação do procurador que subscreveu a peça para que
esclarecesse o ocorrido, no prazo de 01 (um) dia, sob pena de não conhecimento dos
embargos de declaração.
Intimado, a embargante apresentou manifestação afirmando apenas que “o
procurador que subscreve os Embargos de Declaração é o mesmo que propôs a
petição inicial conforme procuração na exordial de ID 19650266. Desta forma é
permissivo que se dê andamento aos autos e consequente julgamento da peça
.” (id. 34683766).
aclaratória manejada
Ato contínuo, os embargados apresentaram petição requerendo “o não
conhecimento dos referidos embargos de declaração, bem como a condenação do
” (id. 35181916).
RECORRENTE por litigância de má-fé
Na sequência, a embargante apresentou nova manifestação, dizendo que “
Em que pese os Embargos de Declaração tenham sido intentados por Sergio Roberto
Pinheiro, e não sendo ele parte no processo, é de se atentar que na identificação do
petitório existe a palavra "e outros", ou seja, mesmo que tenha ocorrido um erro formal
na hora de apresentar os aclaratórios, isso não pode ser alçado à condição de justificar
a rejeição da peça, até mesmo por que em meio à eleição e após sua realização, as
partes são passíveis de serem confundidas entre si. Neste diapasão, o senhor Sergio
Pinheiro foi candidato pela coligação, portanto, isso pode ocorrer perfeitamente. Não
obstante, o que salta ao absurdo é o pedido da parte requerida em exigir a litigância de
má-fé simplesmente por que o nome da parte, apenas no último Embargos de
Declaração foi erroneamente e trocada. Ora, não será este motivo que justificará que o
Excelentíssimo Relator nem tampouco do Egrégio Tribunal deixe de analisar o petitório,
até mesmo pelo Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade ao
Num. 36596966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842

erro formal ocorrido. Diante de tudo requer o regular prosseguimento do feito com a
consequente análise dos aclaratórios de ID 33102566. Vale lembrar que a procuração
de ID 19650266 está outorgada ao subscritor e aponta a coligação e o senhor Sergio
” (id. 35393366).
Roberto Pinheiro como outorgantes
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, no que tange ao não conhecimento dos aclaratórios opostos
por parte estranha à lide, anoto que, malgrado a falha na apresentação da peça de
embargos e da ausência de esclarecimento na primeiro oportunidade, o advogado
subscritor, em segunda manifestação, elucidou que, erroneamente, indicou como
embargante o candidato da coligação e não a própria coligação que é a parte autora da
demanda.
De fato, é notório o equívoco da Coligação SEGUIR EM FRENTE ao
nominar a peça recursal com o nome de um dos seus candidatos, SERGIO ROBERTO
PINHEIRO, candidato ao cargo de prefeito.
Nesse contexto, tenho que houve mera irregularidade na indicação do
embargante, devendo o recurso ser conhecido em nome do princípio da primazia da
resolução de mérito que norteia as normas do Código de Processo Civil (art. 4º, CPC),
sendo, via de consequência, improcedente o pedido de aplicação de multa por litigância
de má-fé formulado pelos embargados.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.
No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Num. 36596966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842

De outra sorte, a contradição ocorre quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão
(sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Na espécie, a embargante alega a existência de omissão no julgado.
Entretanto, sem razão a embargante, eis que restou expressamente
consignado no acórdão que:

“Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda eleitoral,
tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara que para
configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito de voto.
(...)
Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o pedido explícito de
voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político
(...)
No particular, não se verifica a existência de qualquer pedido de voto, mas apenas o
pedido de apoio e o enaltecimento de qualidades pessoais dos pré-candidatos, cujo
discurso caracteriza mera manifestação típica de pré-campanha, os quais, por si só, não
podem ser considerados irregulares, à luz do permissivo contido no art. 36-A da Lei nº
9.504/97.
É certo que o jogo de influências, realizado através da publicização de realizações
anteriores, é inerente ao processo eleitoral e é uma faculdade daquele que se pretende
lançar candidato.
Destaca-se que “a ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral propriamente dito
se ancora em dois postulados fundamentais: no princípio republicano, materializado no
dever de prestação de contas imposto aos agentes eleitos de difundirem atos
parlamentares e seus projetos políticos à sociedade; e no direito conferido ao eleitor de
acompanhar, de forma abrangente, as ideias, convicções, opiniões e plataformas políticas
dos representantes eleitos e dos potenciais candidatos acerca dos mais variados temas
debatidos na sociedade, de forma a orientar a formação de um juízo mais consciente e
responsável, quando do exercício de seu ius suffragii” (REspe 51-24/MG, Rei. Min. LUIZ
FUX. DJe de 18.10.2016).
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetiva demonstração de pedido
explícito de voto, mas apenas ato de promoção de pré-candidato e pedido de apoio, o que
não é vedado pela novel legislação, razão pela qual não merece acolhimento a tese
recursal.”

Num. 36596966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842

Nesse ponto, repito que o acórdão considerou a conduta regular porque
não houve pedido de voto explícito, seja de forma expressa ou velada.
Em relação à suposta contradição do voto divergente, verifico que não há
qualquer incongruência nos fundamentos apresentados pelo e. colega, Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, eis que o fato do recorrido IVERSON VAZ ser apoiador dos
candidatos ALCIONE e HELDER não demonstra, por si só, que os candidatos
possuíam prévio conhecimento ou participaram das condutas analisadas na presente
demanda.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600297-31.2020.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
SÉRGIO ROBERTO PINHEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEONIDAS FERREIRA
CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242 - RECORRENTE:
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT -
Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, LEONIDAS FERREIRA
CHAVES FILHO - PR0034676, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE
Num. 36596966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842

COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - EMBARGADOS: HELDER LUIZ LAZAROTTO,
ALCIONE LUIZ GIARETTON, IVERSON MOREIRA WASILEWSKI - Advogados do(a)
EMBARGADOS:
MARIA
LUCIA
BARREIROS
-
PR0103550

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36596966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:43:44
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509434376100000035693842
mero do documento: 21061509434376100000035693842